Tribunal: TJBA
Processo: 8007805-47.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007805-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO PAIXAO VIDAL

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CONDOMINIO COSTA DO ATLANTICO

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA FONSECA, EDUARDO BALAZEIRO DOMINGUES ZECH

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – EFEITOS EX NUNC – DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

O benefício da gratuidade de justiça, quando requerido posteriormente à interposição do recurso, produz efeitos exclusivamente prospectivos (ex nunc), não alcançando o preparo recursal já devido no momento da interposição.

7. Configura-se a deserção quando, indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, o recorrente permanece inerte, ainda que posteriormente venha a ser assistido pela Defensoria Pública, porquanto o novo pedido de gratuidade não retroage para convalidar a ausência de recolhimento anterior.

8. Prejudicado o julgamento do agravo interno diante do não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

9. Agravo de instrumento não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8007805-47.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante,
CELSO PAIXAO VIDAL
e, como agravado,
CONDOMINIO COSTA DO ATLANTICO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por deserção, restando
prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA